Tribunal: TJDFT
Processo: 0710059-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO. DESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO COMPRADOR. MULTA CONVENCIONAL. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
É cabível a imposição de multa convencional prevista em contrato de compra e venda de veículo, para o caso de desistência injustificada do comprador, que o assinou livremente, sem fazer constar qualquer ressalva aos seus termos, autorizando o faturamento do automóvel.
Apelação Cível desprovida.